Tribunal: TJSP
Processo: 2090854-11.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Decreto Municipal de natureza autônoma. Revogação posterior pelo próprio emissor. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Extinção do processo sem resolução do

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Decreto Municipal de natureza autônoma. Revogação posterior pelo próprio emissor. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 493, c.c. artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000927099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2090854-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE IBATÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2090854-11.2020.8.26.0000
- 2 -
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Ibaté
DI n. 2090854-11.2020.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Est. de S. Paulo
Voto n. 51.343
Direta de Inconstitucionalidade. Decreto Municipal de natureza
autônoma. Revogação posterior pelo próprio emissor. A
jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação
direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto,
quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma
cuja constitucionalidade se questiona. Extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 493, c.c. artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face do PREFEITO
MUNICIPAL DE IBATÉ.
Aduz-se a inconstitucionalidade de expressões
contidas no Decreto no 2.844, de 22 de abril de 2020, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2090854-11.2020.8.26.0000
- 3 -
Município
de
Ibaté
(mais
especificamente
aquelas
constantes do artigo 11, § 1o, inciso V, daquele ato
normativo executivo), que acabariam por abrandar a
quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 ao
admitir a prestação de serviços de barbeiro, manicure e
cabeleireiro naquela localidade.
Sustenta-se, em suma, que tal prática municipal
violaria o pacto federativo e a partilha constitucional de
competências em matéria de saúde (artigo 24, inciso XII, §§
1o a 4o; e artigo 30, inciso II; ambos da Constituição da
República; artigo 222, inciso III, da Constituição Paulista),
bem como ofenderia os princípios da prevenção e
precaução, em termos de proteção à vida e à saúde (artigos
196 e 198, os dois da Constituição Federal; e o artigo 219,
parágrafo único, n. 1, c.c. o artigo 144, ambos da Carta
Política Bandeirante), e a própria razoabilidade (artigo 37,
caput, da Carta Magna Republicana; e artigo 111 c.c. o
artigo 144, os dois da Constituição de São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2090854-11.2020.8.26.0000
- 4 -
Após o deferimento da antecipação de tutela, pelo
e. Des. BERETTA DA SILVEIRA (fls. 126/130), de sorte a
suspender a eficácia do quanto posto no art. 11, §1o, V do
Decreto Municipal em comento, o próprio Prefeito, a fl. 135,
comunicou oficialmente este Tribunal de Justiça da
revogação da mesma norma com o advento do Decreto
Municipal n. 2.851, em 13 de maio de 2020.
Na sequência, a d. Subprocuradoria Geral de
Justiça opinou expressamente pela extinção desta direta de
inconstitucionalidade (fls. 148/150), em razão de “(...)
carência superveniente por falta do interesse de agir decorrente da
revogação do preceito normativo impugnado, tendo em vista não
mais ser necessária a tutela jurisdicional pretendida” (verbis).
É o relatório.
Voto n. 51.343
Atendendo
pronunciamento
da
d.
Subprocuradoria Geral de Justiça, a fls. 147/150, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2090854-11.2020.8.26.0000
- 5 -
revogada a norma inquinada de inconstitucional, por ato
do próprio Prefeito, é de se reconhecer a carência
superveniente por falta do interesse de agir decorrente da
revogação do preceito normativo impugnado.
Ante o exposto, meu voto propõe a extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
493, c.c. artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
COSTABILE E SOLIMENE, relator